Tribunal: TJMT
Processo: 0023510-98.2017.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023510-98.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDIRENE CHAVES SOARES - CPF: 282.143.438-36 (APELADO), THIAGO GREGORIO MARTINEZ - CPF: 009.065.041-71 (ADVOGADO), TAYNA SOARES SOUZA - CPF: 008.566.681-50 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TAYNA SOARES SOUZA - CPF: 008.566.681-50 (APELANTE), THIAGO GREGORIO MARTINEZ - CPF: 009.065.041-71 (ADVOGADO), VALDIRENE CHAVES SOARES - CPF: 282.143.438-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE TAYNA SOARES SOUZA E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECUSA INJUSTIFICADA DA COMPANHIA AÉREA EM TRANSPORTAR BATERIA DE CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA – POSSIBILIDADE ESTAMPADA NO REGULAMENTO BRASILEIRO. DA AVIAÇÃO CIVIL nº 175 - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA CONDENAÇÃO MINORADA PARA R$ 10.000,00 – RECURSO DE
TAYNE SOARE E VALDIRENE SOARES
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO
DA EMPRESA AZUL LINHAS AEREAS PREJ
UDICADO.

I- Nos termos do art. 14 do CDC havendo defeitos relativos à prestação de serviços, independente de culpa, o fornecedor responde pelos danos causados.

II - O Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – RBAC nº 175, mais especificamente na sub parte 175.11, normatiza o transporte de cadeira de roda motorizada.

III - Assim, é incontestável que houve falha na prestação de serviço pela Apelante que, de forma injustificável, se negou a transportar a bateria da cadeira de rodas do Apelado, o que, sem dúvida, causou transtornos as passageiras, que estavam em viagem para periódico na cidade de São Paulo-SP.

IV – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

IV - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Duplo Recurso de Apelação Cível interpostos por ambas às partes contra a sentença proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, na Ação de indenização por danos morais nº 0008413-90.2012.8.11.0004, movida por TAYNA SOARES SOUZA e VALDIRENE CHAVES SOARES, em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Na origem, a autora Tayna Soares Souza afirmou que é cadeirante, possuindo Amiotrofia Espinhal Progressiva e constantemente precisa se deslocar para cidade de São Paulo para realizar tratamento médico específico, e que por diversas vezes foi transportada pela empresa requerida.

Contudo, as autoras relataram que na data de 26/03/2017 ao chegarem até o aeroporto para realização do check-in, foram surpreendidas com o comunicado que não poderiam embarcar com as baterias da cadeira de rodas motorizada.

Alegaram que não recebeu nenhum auxílio ou suporte, e que a primeira requerente com a ajuda constante e forçosa da segunda requerente, obrigou-se a se locomover em todo trajeto da viagem, sem as baterias, inclusive durante a troca de aeronave, em razão conexão em Belo Horizonte/MG para depois chegarem ao seu destino final, outrossim realizaram todo deslocamento interno na cidade de São Paulo sem as baterias, o que causou imenso desconforto e constrangimento, posto isso, por ver seus direitos suprimidos buscar o Poder Judiciário visando saldar os prejuízos que lhes foram causados.

Com tais considerações, requereram a condenação da empresa aérea requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Apresentada contestação, a empresa aérea afirmou em síntese a regularidade do impedido para adentrar a aeronave com as baterias acopladas a cadeira, em razão da necessidade de garantia da segurança operacional, tranquilidade e bem-estar dos passageiros, conforme as disposições da ANAC.

Afirmou que todos as informações sobre transporte realizado pela requerida, estão disponíveis em seu website inclusive ressaltando a impossibilidade de transporte de produtos perigosos e corrosivos nas aeronaves, alegando culpa exclusiva das requerentes e ausência de danos indenizáveis, pugnando pela improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, com as seguintes considerações:

Considerando, então, os fatores acima declinados, e transmudadas as diretrizes do dano moral ao caso concreto, entendo que o valor fixado na sentença deverá ser compatível com a extensão do dano e a alta reprovabilidade da conduta praticada pela parte demandada.

Destarte, considerando-se os elementos conditos nos autos, reputo adequado ao presente feito o arbitramento de indenização por danos morais no patamar de R$ 20.000,00 ( mil reais).

Contudo, apesar do reconhecimento da falha na prestação do servido e consequente dano moral, reputo ser improcedente o custeio de tratamento psicológico, visto que não se extrai da inicial ou dos demais elementos dos autos que o sofrimento suportado e do abolo emocional episódico tenham trazido a autora trauma que exija tratamento especializado, sendo certo inclusive que as autoras demonstraram a resiliência que depõem quanto a desnecessidade do tratamento, visto que continuaram a utilizar os serviços da requerida normalmente, conforme se extrai de fls. 259, razão pela qual reputo ser improcedente o pedido de condenação a obrigação de fazer consistente em tratamento psicológico em favor da autora.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para o fim de determinar que a requerida indenize a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da fundamentação acima e por tudo mais que dos autos consta.

O valor deverá ser corrigido pelo INPC, a contar da data da presente sentença, incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo artigo 406 do Código civil, a partir da presente data.

Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a requerida ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios do patrono das requerentes, os quais estabeleço em 10% do valor do valor da condenação.

Condeno ainda a autora ao pagamento de 50% das custas e honorários em favor do patrono da requerida em 10% da diferença entre valor da causa e condenação, observando-se a suspensão da exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade deferida em favor da autora.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Inconformadas com a sentença de piso, ambas as partes apresentaram Recurso de Apelação.

Recurso interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A (folhas 426), aduzindo que; (i) a passageira tentou embarcar com uma cadeira de rodas motorizada, equipada com bateria de chumbo liquido, material altamente perigoso e, portanto proibido; (ii) que o transporte foi negado no estrito cumprimento as normais e manuais da ANAC e da IATA, inclusive, o art. 48, I da portaria ANAC nº 676 que dispõe que a bagagem de mão não poderá conter materiais baterias com líquidos corrosivos; (iii) A motivação da proibição do transporte deste tipo de bateria deu-se devido à grande quantidade de eventos envolvendo o vazamento do líquido interno deste tipo de bateria nos porões das aeronaves; (iv) que o vazamento dos líquidos da bateria é ocasionado devido a variação de pressão entre a parte interna da bateria e o ambiente dos porões quando em voo; (v) que muitos clientes ao serem informados de que as baterias das cadeiras não estão em conformidade com os padrões estabelecidos nos manuais da companhia, optam por desacoplar as baterias e seguir apenas com as cadeiras, fins de não prejudicar seu embarque; (vi) que possui cadeiras comuns para o auxilio dos seus passageiros; (vii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença, com improcedência dos pedidos contidos na petição inicial; (viii) Alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Recurso de Apelação interposto por VALDIRENE CHAVES SOARES e TAYNÁ SOARES SOUZA, (folhas 449), aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração de no mínimo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a apelante Tayná, e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a Apelante Valdirene.

Contrarrazões apresentadas, pugnando respectivamente pelo desprovimento do Recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, tratam-se de duplo Recurso de Apelação Cível interpostos por ambas às partes contra a sentença proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, na Ação de indenização por danos morais nº 0008413-90.2012.8.11.0004, movida por TAYNA SOARES SOUZA e VALDIRENE CHAVES SOARES, em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A..

Pois bem.

Depreende-se dos autos, que toda a celeuma gira em torno do fato de que uma das autoras, na condição de cadeirante, ou seja, portador de necessidades especiais, ao iniciar os procedimentos padrão para embarque, fora surpreendido por funcionários da empresa/recorrente, que segundo alega, de forma descortês alertaram sobre a impossibilidade do embarque da cadeira de roda e das baterias que o acompanha, sob alegação de que a matéria prima que compõe as referidas baterias eram de material corrosivo proibido pela ANAC.

De fato existe no âmbito da aviação civil, existe a proibição de embarque de artigos perigosos em aeronave civis.

Todavia, como de praxe para toda regra existe exceção.

O Art. 26 da resolução 280 da ANAC, recentemente alterado pela resolução 608 da ANAC, estipula que:

'Art. 26. O transporte de ajudas técnicas, equipamentos médicos ou quaisquer outros que envolvam artigos classificados como perigosos para o transporte aéreo deve ser executado em conformidade com os requisitos técnicos do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil - RBAC nº 175, intitulado “Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis”. (Redação dada pela Resolução nº 608, de 11.02.2021).

Assim, observando o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – RBAC nº 175, mais especificamente na sub parte 175.11, verifico a seguinte exceção:

'175.11 Exceções para passageiros e tripulantes

(11) exclusivamente como bagagem despachada, as cadeiras de rodas ou outra ajuda motriz equipadas com baterias derramáveis, desde que a cadeira de rodas possa ser carregada, acomodada, fixada e descarregada na posição vertical e que a bateria esteja desconectada, com seus bornes isolados para evitar curtos-circuitos acidentais, e fixada de modo seguro ao equipamento. Caso a cadeira de rodas ou ajuda motriz não possa ser carregada, acomodada, fixada e nem descarregada na posição vertical, a bateria deve ser retirada. As baterias desconectadas devem ser transportadas em embalagens resistentes e rígidas da seguinte forma:

(i) embalagens estanques, inalteráveis ao eletrólito da bateria e protegidas para impedir que tombem ou sofram quedas, acomodando-as a paletes ou aos compartimentos de carga com meios de aprisionamento adequados, tais como correias, peças ou dispositivos de fixação. Jamais devem ser acondicionadas presas aos demais volumes ou às bagagens.

(ii) as baterias deverão estar protegidas contra curtos-circuitos, acondicionadas na posição vertical no interior da embalagem e envolvidas em material absorvente compatível e em quantidade suficiente para absorver a totalidade de seu conteúdo líquido, em caso de derrame. Sempre que possível, deverão ser utilizadas tampas com orifícios de ventilação que impeçam o vazamento.

(iii) as embalagens deverão ser marcadas com a indicação – recomendado o termo em inglês: BATTERY, WET, WITH WHEELCHAIR ou BATTERY, WET, WITH MOBILITY AID, e apresentar a etiqueta CORROSIVO e indicativa de posição – “este lado para cima.'

Portanto não merece prosperar a alegação da apelante nesse aspecto, pois, haveria sim a possibilidade do transporte do referido equipamento desde que, respeitado as exigências supracitadas.

In casu, restou demonstrado à possibilidade da remoção e transporte da bateria no compartimento de carga.

Observa-se, que a empresa ré não produziu qualquer prova que a bateria da traria riscos à segurança do voo, se a bateria fosse transportada no compartimento de carga.

Assim, como se sabe, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos advindos de sua deficiente prestação do serviço, dispensando-se, assim, a comprovação da culpa. Tal responsabilidade somente será elidida mediante a demonstração da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É o que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art.14. do CDC.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

Insta destacar que a recorrente, tem o dever de dispor de recursos materiais e, principalmente de pessoal treinado para permitir o despacho, embarque e/ou desembarque de pessoa portadora de deficiência física e a respectiva cadeira de roda, aplicando-se ao caso a Lei de Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência física.

Assim, é admitida a indenização por danos morais diante do descaso da ré, empresa de grande porte e renome, no trato com o consumidor. A reparação visa coibir nova prática, sem se esquecer do caráter punitivo.

Nesse sentido, colaciono a seguinte Jurisprudência do TJMT:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECUSA INJUSTIFICADA DA COMPANHIA AÉREA EM TRANSPORTAR BATERIA DE CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA - DECLARAÇÃO DO FABRICANTE NO SENTIDO DE QUE PRODUTO É ADEQUADO PARA TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1- Nos termos do art. 14 do CDC havendo defeitos relativos à prestação de serviços, independente de culpa, o fornecedor responde pelos danos causados.

2- In casu, é incontestável que houve falha na prestação de serviço pela Apelante que, de forma injustificável, se negou a transportar a bateria da cadeira de rodas do Apelado, o que, sem dúvida, causou transtornos ao Apelado, já que depende exclusivamente da cadeira para se locomover, como portador de paralisia cerebral, fato que justifica o dever de indenizar.

3- O valor dos danos morais deve ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida. No caso, justifica-se manter o valor do quantum fixado pelo Juiz de origem, eis que arbitrados dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.' (TJMT, APELAÇÃO 0002169-54.2016.8.11.0086, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 15/08/2018).

Assim, não há como negar que houve falha na prestação do serviço em relação ao atendimento adequado às pessoas portadoras de necessidades especiais, motivos ensejadores de reparação de ordem civil.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva e, constada a má prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar. Danos morais in re ipsa. Quantum mantido. Juros de mora da citação e correção monetária da data em que fixado o valor. Retificação de ofício. Danos materiais conforme a prova dos autos. Juros de mora da citação e correção monetária da data do efetivo prejuízo. Retificação de ofício. APELAÇÃO IMPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70065766693, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 25/11/2015).”

No que concerne ao pedido redução do quantum formulado pela empresa aérea, bem como o pleito de majoração pelas passageiras, não vejo razão para alteração do valor fixado na origem.

Como sabido, o dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, de forma a compensar o dano, levando-se em conta as condições financeiras das partes, e deve estar compatível com o dano suportado pelo ofendido.

In casu, entendo que a intenção do nobre julgador a quo era fixar uma quantia, que viesse proporcionar as autoras um lenitivo, confortando-as pelo desconforto moral a que foram submetidas durante toda a estadia na cidade de São Paulo.

Friso que a menor TAYNA SOARES SOUZA é deficiente física, possuindo Amiotrofia Espinhal Progressiva, razão pela qual se utiliza de cadeira de rodas motorizada.

Também esclareço que a viagem era destinada a tratamento médico periódico na cidade de São Paulo-SP.

Dessa forma, é evidente que além de toda dor e constrangimento ocasionada no embarque, houveram reflexos que se estenderam muito além do voo, obrigado tanto a menor quanto sua mãe a empreenderem uma verdadeira odisseia em seu deslocamento naquela cidade.

Entretanto, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixados na origem a titulo de danos morais, se mostra dissonante com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual, entendo que deve ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido, coleciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL - EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VÔO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RAZÕES TÉCNICAS OU DE SEGURANÇA - VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAÇÃO COMO MADRINHA DE CASAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Falha na prestação de serviço no voo entre Cuiabá-MT e Porto Alegre-RS.

II – Cancelamento desmotivado do Voo na conexão em Curitiba-PR. Termino da viagem feita por via terrestre. Chegada em Porto Alegre após o termino do casamento. Dano moral configurado.

III Valor do dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais) observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, não deve ser minorado.' (TJMT, APELAÇÃO 1033200-45.2018.8.11.0041, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 03/11/2020).

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
TAYNA SOARES SOUZA e VALDIRENE CHAVES SOARES e JULGO PREJUDICADO
o Recurso de
AZUL LINHAS AEREAS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021